Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-37.2005.8.05.0034
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000231-37.2005.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, MANTENDO A PRONÚNCIA DO RÉU. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ALEGANDO OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS. Não se percebe o vício apontado (omissão). As alegações contidas no recurso foram devidamente analisadas, elencando-se no voto os motivos que levaram o Colegiado a rejeitar as preliminares, dentre elas a de prescrição, e a manter a decisão de primeiro grau que pronunciou o réu. O decisio embargado elucidou seus fundamentos e as razões pelas quais se mostrou necessária a confirmação da decisão de pronúncia. O julgado consigna expressamente não ter havido a ocorrência da prescrição, considerando ter havido a suspensão do processo, ante a não localização do réu, sendo retomado o curso do feito apenas no ano de 2022, quando foi o embargante localizado e pessoalmente citado. Ora, os fatos ocorreram em 2005; a denúncia foi recebida em 08/04/2005 (ID 81778619); o processo foi suspenso em 27/09/2005, diante da não localização do acusado e aplicação do art. 366 do CPP; o curso da ação penal foi retomado apenas em 29/04/2022, com a citação pessoal do réu. Assim, excluindo-se o lapso entre 27/09/2005 e 29/04/2022, verifica-se que apenas cerca de 3 anos e 7 meses são válidos para o cômputo da prescrição, período claramente insuficiente para o reconhecimento da extinção da punibilidade, cujo marco mínimo exigido seria de 12 anos. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida e com a conclusão no v. Acórdão embargado, e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra senda. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000231-37.2005.8.05.0034, opostos por ANTÔNIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.